Tribunal: TJES
Processo: 0005937-53.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005937-53.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE PEREIRA TEODORO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA EM PROVAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. AFASTAMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Cuidam-se de apelações criminais interpostas por F.P.T., H.R.S.D.S. e L.S.O. contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, em consonância com a decisão soberana do Tribunal do Júri, os condenou pela prática de duplo homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 69, CP), em relação às vítimas Yuri Alencar dos Santos e Anselmo Pereira Santana, e tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II e art. 69, CP) contra a vítima Sérgio Luiz Sales Cardoso Júnior, com penas de 46 a 57 anos de reclusão.

Segundo a denúncia, os crimes foram praticados no dia 21 de agosto de 2017, no bairro Oriente, em Cariacica/ES, quando os réus, ligados à facção criminosa da região da “Caixa D’Água”, invadiram uma residência e executaram as vítimas com disparos de arma de fogo, em contexto de guerra de facções, e, ao sair do local, tentaram matar uma terceira vítima, que escapou ilesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária às provas dos autos, autorizando a sua anulação nos termos do art. 593, III, "d", do CPP;

(ii) saber se as penas aplicadas devem ser reduzidas, inclusive com o reconhecimento da continuidade delitiva, nos moldes do art. 71 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do Conselho de Sentença encontra-se em harmonia com o acervo probatório, que contém laudos periciais, boletins de ocorrência, reconhecimento fotográfico, depoimentos testemunhais e da vítima sobrevivente, não havendo flagrante dissociação que autorize intervenção judicial.

A dosimetria das penas foi realizada com base nos critérios legais e em fundamentação suficiente. A culpabilidade elevada, as circunstâncias e condutas sociais negativas dos réus justificam a exasperação da pena-base.

A atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) foram corretamente reconhecidas, e sua aplicação não conduziu a patamar desarrazoado.

A tentativa de homicídio contra a terceira vítima caracterizou desígnio autônomo e novo iter criminis, ainda que relacionado ao mesmo contexto, afastando a possibilidade de continuidade delitiva (art. 71, CP) e justificando a aplicação do concurso material (art. 69, CP).

IV. DISPOSITIVO

Recursos improvidos. Sentença mantida integralmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005937-53.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE PEREIRA TEODORO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam-se de
Apelações Criminais
interpostas por
FILIPE PEREIRA TEODORO, HÉRCULES ROBERTO SILVA DE SOUZA
e
LUCAS DA SILVA OLVEIRA
, contra sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, em consonância com a decisão soberana do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-los pela prática de
duplo h
omicídio qualificado
(art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 69, todos do Código Penal), em relação às vítimas
Yuri Alencar dos Santos e Anselmo Pereira Santana
, e por
homicídio qualificado
tentado
(art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal),
em concurso material
(art. 69 do CP), contra a vítima
Sérgio Luiz Sales Cardoso Júnior
, com imposição das seguintes penas:

1. Apelante Filipe Pereira Teodoro: 46 (quarenta e seis) anos de reclusão;

2. Apelante Hércules Roberto Silva de Souza: 57 (cinquenta e sete) anos de reclusão; e

3. Apelante Lucas da Silva Oliveira: 46 (quarenta e seis) anos de reclusão.

Sobre os fatos
,
narra a denúncia que no dia 21 de agosto de 2017, no bairro Oriente, em Cariacica/ES, os réus Filipe, Hércules e Lucas, integrando facção criminosa ligada ao tráfico de drogas na região conhecida como “Caixa D’Água”, invadiram uma residência, conhecida como “chácara”, onde encontravam-se as vítimas
Yuri Alencar dos Santos e Anselmo Pereira Santana
.

No local, efetuaram diversos disparos de arma de fogo, causando a morte imediata das duas vítimas. Ao deixarem o imóvel, os acusados encontraram a vítima
Sérgio Luiz Sales Cardoso Júnior,
que retornava para casa, e tentaram matá-lo também, efetuando disparos em sua direção, contudo, não foi atingido por circunstâncias alheias à vontade dos réus.

Apurou-se, ainda, que os crimes teriam sido praticados no contexto de disputa pelo tráfico de drogas entre grupos rivais nas regiões da “Caixa D’Água” e do “Cemitério”, daquele bairro.

Feitos esses esclarecimentos, passo ao exame do mérito.

Em suas razões, os apelantes sustentam, a
nulidade do julgamento
realizado pelo Tribunal do Júri, alegando que o veredicto teria sido manifestamente contrário às provas dos autos, por inexistirem elementos suficientes para embasar a condenação.

Registro, de início, o controle judicial sobre a decisão dos jurados, em sede de apelação fundada no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, somente se admite quando a deliberação do Conselho de Sentença revela-se absolutamente dissociada do acervo probatório, o que não se verifica na hipótese.

Confirmando tal entendimento, cito precedente do STJ: ( AgRg no AREsp n. 2.309.848/RJ,
relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 30/5/2023
, DJe de 5/6/2023)

No caso, consoante se extrai do caderno processual, há robusto conjunto probatório amparando a decisão dos jurados, incluindo:
relatório de investigação em local de homicídio
nº 33665977 (fls. 8/10),
boletim unificado
23622104 (fls. 135/141),
laudos de exame cadavérico e respectivos diagramas
(fls. 53/57),
o laudo pericial de exame de local de homicídio
(fls. 85/98); bem como pelo reconhecimento fotográfico realizado pelas testemunhas Daniel Pereira Mendes e Lucimar Marques da Silva Brito (fls. 61/65 e 74/78) que apontaram os acusados como autores do crime, além do depoimento da vítima sobrevivente Sérgio Cardoso Júnior, que descreveu a dinâmica dos fatos e identificou características físicas e vozes dos acusados, bem como depoimento de diversas testemunhas, confirmando os crimes em contexto de guerra entre facções criminosas rivais (todos Id. 9568906).

Não se vislumbra, portanto, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, sendo inviável a anulação do julgamento.

Indo adiante
, pleiteiam, as defesas, a
redução das penas-base
dos três apelantes, entendendo que foram fixadas em patamar excessivo e em desacordo com a legislação penal.

Entretanto, verifico, ao analisar a sentença, que a dosimetria da pena foi realizada de forma detalhada, em conformidade com a jurisprudência e observando os parâmetros estabelecidos nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Na hipótese, a
culpabilidade
dos réus foi corretamente negativada, considerando o elevado grau de reprovabilidade da conduta, que envolveu homicídios qualificados praticados com extrema violência, mediante prévio planejamento e atuação em grupo armado, visando ao domínio territorial do tráfico de drogas.

Além disso, a intensidade do dolo restou evidenciada pela quantidade de disparos efetuados contra as vítimas, revelando absoluto desprezo pela vida humana e justificando, assim, a exasperação da pena-base, em consonância com a jurisprudência consolidada.

No que se refere aos
antecedentes,
observa-se que o réu Filipe é tecnicamente primário, visto que as ações penais em seu desfavor possuem trânsito em julgado posterior aos fatos narrados na denúncia. Em relação ao réu Hércules, este possui duas condenações anteriores: uma delas foi utilizada na primeira fase da dosimetria, exasperando a pena-base; a outra foi empregada na segunda fase. Já o réu Lucas possui uma condenação criminal anterior, a qual foi considerada exclusivamente na segunda fase da dosimetria.

A
conduta social
dos réus também foi acertadamente considerada desfavorável, uma vez que os apelantes são reconhecidos como indivíduos temidos na comunidade, com comprovadas ligações ao tráfico de drogas.

Quanto aos
motivos do crime,
estes se vinculam à disputa territorial pelo tráfico de drogas, configurando o motivo torpe que já integra o tipo qualificado, não podendo ser novamente valorados para agravar a pena, sob pena de
bis in idem
, conforme observado na sentença.

As
circunstâncias
foram igualmente negativadas tendo em vista que os réus invadiram uma residência, local de descanso das vítimas, executaram as vítimas de forma cruel e brutal, inclusive surpreendendo a vítima sobrevivente Sérgio Luiz quando retornava ao lar.

Ressalto, ainda, que, ao fixar as penas, o magistrado não está adstrito a qualquer fração matemática rígida para exasperação ou diminuição da pena-base, cabendo-lhe, dentro de seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidir o
quantum
de incremento ou redução, sempre em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, cito precedente recente do Colendo STJ: (AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 20/3/2023
, DJe de 27/3/2023.)

Na
2ª
fase
, a sentença, de forma fundamentada, reconheceu, em relação ao acusado Lucas a circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP), bem como a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP). Em relação ao réu Hércules Roberto Silva de Souza, restou igualmente reconhecida a agravante da reincidência, nos termos do art. 61, inciso I, do Código Penal. Para o acusado Filipe Pereira Teodoro, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes.

Na
3ª
fase
, ausentes causas legais de aumento ou diminuição da pena, mantenho-a nos exatos termos fixados na sentença.

Por fim, a defesa alega que as condutas foram executadas no mesmo contexto fático, com identidade de circunstâncias de tempo, local e
modus operandi
, o que autorizaria
a incidência do art. 71 do Código Penal
, com a consequente redução da pena.

No caso em exame, conforme narrado na sentença, os réus primeiramente invadiram o imóvel e praticaram homicídios consumados contra
Yuri Alencar dos Santos
e
Anselmo Pereira Santana
, que se encontravam no interior da residência. Em ato subsequente, quando os acusados já deixavam o local, depararam-se com a vítima
Sérgio Luiz Sales Cardoso Júnior
, passando a disparar também contra este, o que demonstra ato novo e
desígnio autônomo
, ainda que motivado pelo mesmo contexto de disputa territorial.

Outrossim, a sentença bem ponderou que,
não obstante o mesmo contexto territorial e temporal
, a tentativa de homicídio contra a vítima
Sérgio
ocorreu quando este chegava ao local, fora da dinâmica inicial dos homicídios consumados, evidenciando
novo
iter criminis
.

Dessa forma, correta a sentença ao afastar a continuidade delitiva, reconhecendo o concurso material entre os delitos, impondo a soma das penas individualmente fixadas, conforme previsto no art. 69 do Código Penal.

Tendo em vista o montante das penas fixadas, somado à gravidade concreta dos crimes e à comprovada periculosidade dos réus, revela-se adequado o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos, mantendo integralmente a sentença proferida.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso.